Tribunal: CARF
Processo: 11610.015949/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.015949/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
MICHELE MARSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIOS DA FONTE PAGADORA
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio da pessoa jurídica
responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, a compensação pelo
sócio na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação do
recolhimento do imposto efetuado pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2006, foi lançado crédito tributário, conforme Notificação de Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.015949/2008-16
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.015949/2008-16

de fls. 15 a 18, na importância de R$ 30.733,22, a título de imposto de renda pessoa
física, multa de mora e juros de mora.
2. Foram promovidas, através do Auto de Infração, a alteração do Imposto de Renda
Retido na Fonte para 0,00.
3. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento, insurge-se
contra o mesmo através de seus advogados (procuração de fls. 10/11), conforme
impugnação de fls. 01 a 09, da qual destacam os seguintes aspectos:
3.1. o auto de infração é nulo, uma vez que se trata de cobrança de IRPF decorrente de
glosa de compensação de valores de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, que
deixaram de ser pagos pela fonte pagadora, os quais já estão sendo cobrados da
empresa, de modo que se trata de caso típico de cobrança em duplicidade.”;
3.2. diz que, os valores relativos a este IRRF, que foram glosado da ora Impugnante e
ensejaram a cobrança do IRRF, já estão sendo cobrados da empresa ORION por meio
de auto de infração, relativo ao ano-calendário de 2004, como se verifica das cópias
anexas (Processo Administrativo no 19647.016806/2008-16, doc. 03);
3.3. verifica-se, assim, que se trata no caso de auto de infração que cobra valores em
duplicidade, tudo a evidenciar a improcedência e a nulidade da cobrança, a justificar o
cancelamento da autuação;
3.4. ainda, inexiste responsabilidade da Impugnante para o recolhimento do IRRF;
3.5. os juros moratórios, se devidos fossem, jamais poderia ser cobrados na dimensão
consignada pelo auto de infração, por terem sido calculados com base na taxa Selic,
índice inadequado para tanto;
3.6. pede o sobrestamento até que se esgote os meios de cobrança da dívida da Fonte
Pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a suposta infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, tendo ficado consignada na autuação a condição do sujeito passivo de
sócio fonte pagadora..
A decisão de 1a instância assim entendeu:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.015949/2008-16

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Da cobrança em duplicidade do IRRF
Em caráter preliminar, cumpre analisar a questão relativa a possível cobrança em
duplicidade do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, uma vez que há Auto de
Infração lavrado em nome da fonte pagadora ORION TECNOLOGIA DE POCOS
LTDA, CNPJ 02.727.245/0001-40, lançando IRRF, processo no 19647.016806/2008-16,
cópias em fls. 22 a 31.
Da análise do processo no 19647.016806/2008-16, cópias em fls. 20 a 30, verifica-se
que se trata de lançamento de IRRF do ano-calendário 2004, tão-somente. Considerando
que o ano de que trata o presente processo é 2006, não cabe razão ao impugnante em
relação a suposta duplicidade de cobrança.
Do sobrestamento
Conforme acima analisado, não há procedimento de cobrança de IRRF relativo à fonte
pagadora ORION TECNOLOGIA DE POCOS LTDA, CNPJ 02.727.245/0001-40, no
que tange o ano-calendário de 2006. Desta forma, não há de se falar em sobrestamento
de julgamento.
Da Responsabilidade da Fonte Pagadora.
De igual modo não lhe socorre o argumento, levantado na peça impugnatória, de que
nenhuma responsabilidade tem o contribuinte na presente questão, posto que o art. 45
do Código Tributário Nacional atribuiria tal responsabilidade à fonte pagadora, que
forneceu o respectivo informe de rendimentos.
Com efeito, primeiramente, cumpre ressaltar que da dicção do Código Tributário
Nacional - CTN, artigo 45 pode–se depreender que o contribuinte do imposto de renda é
o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, tal como definido no artigo 43, sendo ele, o contribuinte, no dizer do artigo
121, parágrafo único, inciso I, do CTN, aquele que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o respectivo fato gerador.
Desse modo, não prosperam os argumentos do contribuinte, visto que, à luz dos
dispositivos supracitados, a fonte pagadora tem o dever apenas de antecipar o
pagamento do tributo, e o contribuinte tem a relação pessoal e direta com a situação que
constitui o fato gerador.
A falta de retenção/recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre esse rendimento
não exclui a sua natureza tributável, nem exonera o beneficiário do rendimento da
obrigação de incluí-lo, para tributação, na Declaração de Ajuste Anual, porquanto o
contribuinte do imposto de renda é o adquirente da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, conforme prescreve o art. 45 do
Código Tributário Nacional – CTN.
Na hipótese de imposto a ser calculado e devido na Declaração de Ajuste Anual, o
sujeito passivo da obrigação tributária é o beneficiário do rendimento, não a fonte
pagadora. A responsabilidade atribuída à fonte pagadora tem caráter apenas supletivo,
ainda que a verba paga a título de indenização judicial-passivo trabalhista tenha sido
indevidamente qualificada no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, como isenta ou não tributável.
Nesse sentido, o artigo 1o, § 2o, do RIR/94 (art. 2o, RIR/99), assim determina:
“Art. 1o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão. (Lei no 4.506/64, art.
1o, Lei no 5.172/66, art. 43, e Lei no 8.383/91, art. 4o).”
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 93 (Lei no 8.134/90, art. 2o)”
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.015949/2008-16

As disposições relativas à tributação na fonte vêm corroborar a mesma regra. Assim
dispõe o artigo 629 do RIR/94 (Art. 620, do RIR/99):
“Art.629. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
...
§ 2o - O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais
de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a
alíquota correspondente, à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o
disposto no art. 718, § 1o , compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio
mês (Lei n.7.713, de 1988, art.7o,§ 1o , e Lei n.8.134, de 1990, art.3 o).
O artigo 85 do mesmo Regulamento do Imposto de Renda, com relação ao ajuste a que
se refere o texto normativo transcrito, prescreve:
“Art. 93 Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 1o deste Regulamento, a pessoa física
deverá apurar o saldo em reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995,
art. 7o).”
Admitir, por absurdo, a premissa de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica
somente pudessem ser tributados na fonte, seria tornar letra morta o texto legal
transcrito, porquanto, além de mostrar a evolução patrimonial do contribuinte, tem a
Declaração de Ajuste Anual o objetivo de calcular diferenças tributárias decorrentes da
percepção de rendimentos de mais de uma fonte pagadora, permitir ao sujeito passivo
realizar as deduções previstas para a declaração anual e compensar o imposto de renda
retido na fonte, enfim, determinar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído,
levando-se em conta, neste particular, que o fato gerador do imposto de renda decorre
da obtenção dos rendimentos pelo contribuinte (CTN, art. 116, I).
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o imposto,
não modifica o sujeito passivo da obrigação tributária apurada na Declaração de Ajuste,
que continua sendo a pessoa que adquiriu a disponibilidade jurídica ou econômica da
renda ou dos proventos tributáveis (CTN, arts. 45 e 121, parágrafo único, I).
A partir da edição da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto
de renda na fonte, à medida em que os rendimentos forem percebidos, a legislação
determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada
na Declaração Anual de Ajuste. Estamos diante de um fato gerador complexivo, com
duas modalidades de incidência no ano calendário de apuração, em momentos distintos
e responsabilidades bem definidas. Em um primeiro momento a retenção do imposto na
fonte, constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado
mensalmente, à medida em que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva
responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo,
para cálculo do montante do imposto devido apurado anualmente na declaração de
ajuste, sob inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento.
De qualquer modo, os rendimentos que devam compor a base de cálculo do imposto de
renda na Declaração Anual de Ajuste, na forma prevista nos artigos 7o e 8o da Lei n.
9.250, de 26 de dezembro de 1995, em nenhuma hipótese o contribuinte poderá eximir-
se de tributá-los, alegando tratar-se de responsabilidade da fonte pagadora.
No presente caso, o contribuinte é sócio da empresa ORION TECNOLOGIA DE
POCOS LTDA, CNPJ 02.727.245/0001-40, e declarou ter sofrido retenção de imposto
de renda na fonte - IRRF de R$ 28.603,18. Para comprovar o direito à dedução de IRRF
necessário seria a comprovação do efetivo recolhimento do valor declarado como retido
em sua DIRPF/2007, pois, trata-se de empresa da qual é sócio.
Assim, a exigência seguiu estritamente o que determina a legislação de regência, tendo
a autoridade fiscal constituído o lançamento, por ser tratar de atividade vinculada e
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.015949/2008-16

obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do CTN, não se vislumbrando qualquer
ofensa a preceitos constitucionais ou legais.
Dos Juros Moratórios.
O impugnante também se insurge contra a utilização da Taxa SELIC como fator de
juros, alegando que a incidência da Taxa SELIC sobre o suposto débito apontado no
auto não encontra respaldo jurídico.
No que tange a base legal da cobrança, observe-se que o próprio Código Tributário
Nacional, em seu art. 161, § 1o, abaixo transcrito, permite, por autorização legal,
exigência de juros de mora em valor superior a 1% ao mês:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o . Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.”
De nenhuma forma, há vedação legal para que se exija juros moratórios em percentual
maior que 1%, devendo ser aplicado no presente caso o disposto no art. 13 da Lei no
9.065/1995 e art. 61, § 3o da Lei no 9.430/1996.
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumuladas
mensalmente, foi fixada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 13, portanto sua
cobrança não é ilegal.
É cediço que, em época de crise ou mesmo fora dela, no mercado de dinheiro, se busca
o capital onde for mais barato. Portanto, em matéria tributária, a exigência dos juros de
mora com base em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de não encontrar
nenhum óbice de natureza constitucional, atua como fator dissuasório da inadimplência
fiscal ao impedir que o particular, como meio de fugir das taxas de mercado, utilize o
expediente de atrasar o adimplemento de suas obrigações tributárias e, por conseguinte,
de locupletar-se à custa do Erário.
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC significa apenas uma
adequação desses juros aos valores de mercado uma vez que, no sentido de se
desindexar a economia, foi abolida a cobrança de correção monetária.
Dessa forma, correto o cálculo dos juros de mora calculados à taxa SELIC, em
virtude de o mesmo estar de acordo com a legislação vigente.
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR improcendente a impugnação.
Sala das Sessões - São Paulo, 06 de dezembro de 2010.
CLEIDE CAVALCANTI BALMANT – Relatora
Acrescente-se ao argumentos contidos na decisão de piso que, quanto à
compensação indevida de IRRF, da leitura do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), infere-se que há dois requisitos essenciais a
serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário
possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiro, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, o Comprovante de Rendimentos é, em princípio, o documento
hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do
imposto de renda retido na fonte.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.015949/2008-16

Em segundo lugar, é essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão
dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto
apurado no ajuste anual.
Entretanto, como apontado na decisão recorrida, nos casos em que o beneficiário
dos rendimentos se confunde com o responsável pela administração da fonte pagadora - que
efetua a retenção e informa à Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária
a comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 116
DF CARF MF
Original